Tribunal: TCU
Processo: 007.015/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.015/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allana Maria Silva de Araujo (XXX.905.732-XX); Daniela Keury Santos da Silva (XXX.016.872-XX); Ellem Cristina Nunes da Silva (XXX.204.772-XX); Jackson de Sousa Oliveira (XXX.514.532-XX); Janieliton Gabriel (XXX.949.372-XX); Karen Cristiny de Sá Vidrago (XXX.492.241-XX); Lucenildo Silva de Carvalho (XXX.675.212-XX); Mayara Mendonça Santos (XXX.537.702-XX); Paulo Rogerio Costa Canuto (XXX.460.002-XX); Rafaela Caroline Souza (XXX.781.152-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.